Tribunal: TJSP
Processo: 1021785-92.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Registro de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da prova de transferência do bem e ou da despesa do registro no DETRAN. Distinção entre

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Registro de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da prova de transferência do bem e ou da despesa do registro no DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-gravame em relação a veículos. Restituição devida. Seguro prestamista que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento. Contrato, ademais, que se encontra encerrado. Exigibilidade da rubrica. Sentença reformada nesta parte para manter a higidez da tarifa de seguro cobrada. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.